Tribunal: TJES
Processo: 5027602-29.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027602-29.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOZIANE MIRANDA FRANCA PIMENTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027602-29.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
JOZIANE MIRANDA FRANCA PIMENTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por JOZIANE MIRANDA FRANCA PIMENTA

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que procurou a requerida para a realização de contrato de empréstimo consignado, mas ao consultar seus extratos bancários observou que foi incluído em seu benefício previdenciário cartão de crédito consignado, nunca solicitado ou contratado pela autora, razão pela qual postula a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como que seja declarado quitado o empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, i do cpc, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (12483119), convertendo-o em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário da autora, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados em excesso, totalizando a importância de R$ 5.465,64 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos – valor já em dobro), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC)

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (outubro/2023), deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID. n° 7619610, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a prescrição e decadência. No mérito, alega que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu a decadência e prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

Desta forma, REJEITO tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Ademais, percebo que a sentença converteu o contrato em empréstimo consignado comum, tendo proferido o cálculo dos valores pagos a maior pela autora, sendo esse o valor que a recorrente foi condenada a restituir à autora. Desse modo, não há o que se falar em compensação no presente caso.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$5.000,00),não ser exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)